Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-85.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004938-85.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANA COELHO DOS SANTOS - CPF: 017.169.201-24 (RECORRENTE), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), OUROMINAS BRASIL (RECORRIDO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA DE MELLO - CPF: 058.978.121-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004938-85.2021.8.11.0007

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

LUCIANA COELHO DOS SANTOS

Recorrido(s):

OUROMINAS BRASIL

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 11/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE MOTOCICLETA – QUEDA DA MOTORISTA – LESÕES CORPORAIS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Irrefutável que o acidente de trânsito, onde a condutora sofreu queda de sua motocicleta, causando-lhe lesões no cóccix e mão esquerda é fato que, por si só, configura o dano moral.

Todavia, não merece majoração o dano moral na medida em que não demonstrada a existência de lesões mais graves decorrentes do acidente em análise, de onde, grande parte de seu lastro probatório é datado a quase um ano do fatídico.

Saliento, há um hiato temporal nos documentos inclusos à exordial de quase ano, sendo que aqueles datados próximo ao fatídico acusam o diagnóstico de apenas dores na região do cóccix, sendo a fratura com desvio de cóccix diagnosticada bem depois, não podendo se precisar, assim, que tais decorreram do sinistro ocasionado por funcionário da Recorrida.

Ressalto, não há sequer comprovação de que, durante considerável período de tempo, tenha a autora permanecido em tratamento médico.

O próprio atestado de saúde ocupacional acostado pela Recorrente é datado em 06/03/2020, ou seja, mais de ano do acidente que ocorreu em 23/08/2018, o que faz por corroborar com a ausência de nexo de causalidade a justificar a majoração pretendida.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da condenação, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022